Tribunal: TJDFT
Processo: 0001480-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001480-48.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LAYALEE COZINHA ARABE EIRELI - ME RECORRIDO: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO COBRADO. 1. A duplicata regularmente constituída demonstra a existência de obrigação positiva e líquida, com previsão de termo para o seu cumprimento, nos termos do art. 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". 2. Conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento. 3. Recurso provido. A recorrente aponta violação aos artigos 405 do Código Civil e 15 da Lei no 5.474/1968, defendendo a ausência de duplicata regularmente constituída. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 405 do Código Civil e 15 da Lei no 5.474/1968. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, a ação monitória foi aparelhada com a duplicata de id. 6321570, emitida em 13/04/2016, acompanhada de nota fiscal e respectivo canhoto, retratando dívida no valor de R$ 2.128,94 (dois mil, cento e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) em razão de prestação de serviço com entrega de mercadoria à ré. Cediço que tal título demonstra a existência de obrigação positiva e líquida, com previsão de termo, nos termos do art. 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor" (ID 8050104-Pág.2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024